Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. SITUAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. QUESTÃO DEFINIDA PELO TJDFT EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DA PARTE. EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Caso concreto em que, apesar de os excipientes haverem indicado como fundamento da exceção de suspeição e impedimento os artigos 144, II, e 145, IV, do CPC, que dispõem: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;” “Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.; (...)”, não demonstraram, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas ou em ter o juízo excepto qualquer interesse na causa.

2. Evidente intenção dos excipientes de alterar decisões que lhes são desfavoráveis, inclusive situação já reconhecida por meio de Acórdão proferido em sede de apelação, pelo que buscam declaração de nulidade do processo e benefício processual indevido. Inviável, portanto, a exceção de suspeição e impedimento para o desiderato pretendido.

3. Incidente de suspeição e impedimento rejeitado.